Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-68.2010.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001357-68.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (EMBARGANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.074.679/0001-63 (EMBARGANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.074.679/0001-63 (EMBARGADO), LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TRECHOS OBJETIVOS E CLAROS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – APELO ANALISADO INTEGRALMENTE NA DECISÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em contradição, se a decisão recorrida aponta de forma clara e objetiva o ponto objurgado, a não ensejar dupla interpretação entre os trechos, em tese, viciados.

3 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1357-68.2010.8.11.0006

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME

LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 89044966, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, e julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto por
L A Mesquita dos Santos & CIA Ltda – ME
e
Luíza Araújo Mesquita dos Santos
, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir das ora Embargadas, entretanto, manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória com relação a parte dos créditos executados.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório e omisso.

Com relação a contradição, aponta que esta Câmara não poderia, em um momento reconhecer a ausência de interesse de agir, ante o pedido de compensação efetuado pelas ora Recorridas, o que impõe a renúncia da discussão, e em outro manter o reconhecimento da prescrição.

Acerca da omissão, defende que não foi observada a alegação da inocorrência da prescrição dos créditos, logo, atrairia o vício mencionado.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de que seu Recurso de Apelação seja provido integralmente, e a prescrição afastada.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID no 95454459, oportunidade em que as Recorridas rechaçam os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 89044966, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, e julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto por
L A Mesquita dos Santos & CIA Ltda – ME
e
Luíza Araújo Mesquita dos Santos
, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir das ora Embargadas, entretanto, manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória com relação a parte dos créditos executados.

Como já mencionado no relatório, o Estado de Mato Grosso, neste momento, sustenta que o Acórdão recorrido apresenta dois vícios, estes sendo a contradição e a omissão.

Desde já, registra-se a inocorrência de ambos.

No que tange a contradição, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Acórdão não poderia, em um momento, reconhecer a ausência de interesse de agir por parte das ora Recorridas, e, em outro, manter a prescrição.

Sob a perspectiva do Recorrente, estas circunstâncias são conflitantes, pois as Embargadas apresentaram pedido de compensação na seara administrativa, a concordar com o montante cobrado, o que afastaria a prescrição manejada.

Este ponto, entretanto, foi esclarecido no Acórdão, e, ao menos pelo que se verifica, não há que se falar em contradição, ante a fundamentação objetiva, veja-se os trechos do mencionado
decisum
:

[...]
De fato, visualiza-se que as Recorridas apresentaram pedido de compensação tributária, este que é procedimento administrativo para a liquidação da dívida, e, inclusive, não foi engado pelas referidas, no momento de defesa.

É necessário observar, que o procedimento administrativo serve como confissão de dívida, o que impõe, portanto, a aceitação do pagamento do montante
da maneira em que se encontra
, a fazer com que a alegação de prescrição seja vencida.

Explico. De maneira sintética, não há como as interessadas aceitarem a dívida, se estas visualizam a ocorrência da prescrição das dívidas, logo, não é razoável observar a alegação da prescrição, e a anuência no pagamento
. [...]

[...]
Não há como olvidar, entretanto, que o Magistrado Singular
reconheceu,
antes do pedido de compensação (e consequentemente a confissão da dívida), a ocorrência da prescrição em parte dos créditos manejados
.

[...] [Destaquei]

A fim de satisfazer a pretensão do Recorrente, elucida-se este ponto. Apontou-se que, embora as Recorridas, de maneira incontestável, tenham anuído ao montante executado, esta anuência foi feita após o reconhecimento parcial da prescrição pelo Magistrado Singular.

Desta maneira, reconheceu-se que o montante do crédito anuído pelas Recorridos seria com os decréscimos dos débitos prescritos, eis que, da mesma forma apontada no Acórdão, seria contraditório ter como reconhecido alegação de prescrição, e da mesma forma realizar o pagamento destes créditos.

Com relação à omissão, este também foi ponto de discussão no Acórdão, veja-se o trecho:

[...]
com relação a esta parte do processo, há de ser observado visualizado se realmente o instituto em debate se perfez.

Confere-se, desde já, o acerto do Juízo ‘a quo’ no reconhecimento da prescrição, na maneira realizada, pois, como já mencionado, o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de débitos relativos a ICMS, este que possui lançamento por homologação.

E constata-se dos autos que houve a entrega de declaração dos débitos reconhecidos como prescritos, o que atrai a incidência da Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

Assim, ao assumir que o termo inicial (constituição definitiva do crédito), se deu na entrega da declaração por aprte das Embargantes, ora Recorridas, vislumbra-se que a data do início do fluxo dos créditos de infração 2.1.1 se deu entre
6-6-1999
e
6-4-2001
.

Repise-se, adota-se esta data ante a entrega da GIA por parte das Recorridas, e, por derradeiro, o despacho que determina a citação se deu em 3-4-2009, logo, com relação a estes créditos, operou-se a prescrição da pretensão executória.

[...]

Não se verifica, então, omissão quanto ao ponto sustentado, eis que foi objeto de fundamentação do Acórdão.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização dos vícios apontados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021